Tribunal: STF
Processo: RE 552154
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de vícios. Rediscussão de matéria já decidida. Manutenção de pensões vitalícias. Segurança jurídica. Confiança legítima. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão sobre pensões vitalícias.

2. O embargante busca a reforma do julgado, alegando omissão na análise de fundamentos e falta de conformidade com a jurisprudência da Corte.

3. A decisão embargada assegurou o pagamento e o reajuste de pensões vitalícias, apesar de a norma estadual que as fundamentava (artigo 11 do ADCT da Constituição do Estado do Piauí) ter sido declarada inconstitucional em controle concentrado (ADI 4.555).

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em obscuridade, contradição, omissão ou erro material; (ii) saber se a decisão deixou de abordar todos os fundamentos do recurso; e (iii) saber se a manutenção das pensões vitalícias, concedidas com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, está em conformidade com a jurisprudência da Corte.

III. Razões de decidir

5. Não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para a reforma do julgado ou rediscussão de matéria já decidida.

6. A manutenção do pagamento e reajuste das pensões vitalícias, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade da norma que as instituiu (ADI 4.555), fundamenta-se nos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte e a Emenda Constitucional 19/1998, que impede a alteração da remuneração de servidores públicos por ato normativo distinto de lei (artigo 39, § 4º, da Constituição Federal).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 39, § 4º; EC 19/1998; ADCT da Constituição do Estado do Piauí, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292 (tema 339); STF, ADI 4.555; STF, Rcl 66.895 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19.8.2024.